Tribunal: TJBA
Processo: 8075585-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075585-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULIANA COTRIM TELLES e outros (19)

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO NADAL SANT ANA SOBRINHO, DIEGO BORGES RAMOS registrado(a) civilmente como DIEGO BORGES RAMOS, KARINE DE SIQUEIRA MELO

APELADO: BAHIA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e outros

Advogado(s)
:
BIANCA SENA PELLEGRINO HILARIAO, GRACILIANO JOSE MASCARENHAS BOMFIM, RAFAEL MENEZES TRINDADE BARRETTO

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Concurso público da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Edital nº 01/2014. Candidatos aprovados fora do número de vagas. Acórdão que acolheu embargos da embargada com efeitos infringentes para manter a sentença de improcedência. Alegação de nulidade de julgamento, omissão, contradição e erro material. Vícios não configurados. Pretensão de rediscussão do mérito. Inadmissibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025 do CPC. Rejeição.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos por candidato aprovado fora do número de vagas do concurso público nº 01/2014 da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia contra acórdão que, por unanimidade, acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pela ALBA, reformando julgado anterior para negar provimento às apelações e manter a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos de nomeação. O embargante alega nulidade de julgamento por antecipação de voto divergente, inadequação dos paradigmas jurisprudenciais utilizados, contradição entre o acórdão originário e o acórdão embargado, omissão quanto ao status do TAC nº 01/2023 celebrado nos autos da ACP nº 0565255-39.2014.8.05.0001, omissão sobre prescrição de candidatos que não judicializaram e omissão acerca da vinculação do embargante ao referido TAC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Cumpre verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se as alegações do embargante traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, em tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A antecipação de voto por desembargador integrante do colegiado em matéria conexa não configura nulidade processual, porquanto o julgamento dos embargos da ALBA ocorreu em sessão própria, no plenário virtual, com decisão unânime, inexistindo prejuízo concreto ao embargante.
4 - O Tema 784 da Repercussão Geral do STF (RE 837.311/PI) estabelece tese objetiva de observância obrigatória independentemente do rito processual da ação, não havendo distinção entre mandado de segurança e ação ordinária para fins de aplicação do precedente vinculante. A possibilidade de dilação probatória na ação ordinária reforça a conclusão de que os autores não demonstraram, de forma cabal, a preterição arbitrária e imotivada exigida pelo precedente.
5 - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao mesmo decisum, e não a divergência entre dois julgamentos distintos proferidos em momentos processuais diferentes, sendo o segundo o resultado legítimo da reforma do primeiro mediante acolhimento de embargos com efeitos infringentes.
6 - Os fatos supervenientes relativos ao TAC e à ACP não configuram omissão do acórdão, pois os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a introdução de fatos novos ocorridos após o julgamento.
7 - A alegação de omissão quanto à prescrição de candidatos que não judicializaram constitui inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração, por se tratar de matéria não suscitada oportunamente perante o colegiado.
8 - A improcedência dos pedidos decorreu da aplicação do Tema 784 do STF, e não de suposta extensão dos efeitos do TAC ao embargante, de modo que a questão relativa à vinculação pessoal ao acordo não altera o fundamento determinante do acórdão.
9 - O magistrado não está obrigado a rebater todos os pontos da tese, desde que demonstre os elementos que se bastaram para a formação das conclusões. Tema 339 da Repercussão Geral do STF (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8075585-06.2020.8.05.0001
, sendo parte(s) Embargante
PAULO JOSÉ ARAÚJO MOACYR MIRANDA
e parte(s) Embargada
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA
e
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA